Tribunal: STF
Processo: AI 172890
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
IMPOSTO - IMUNIDADE RECIPROCA - Imposto sobre Operações Financeiras.
A norma  da alinea  "a" do  inciso VI  do artigo 150 da Constituição
Federal obstaculiza a incidencia reciproca de impostos, considerada
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Descabe
introduzir no preceito, a merce de interpretação, exceção não
contemplada,   distinguindo  os   ganhos  resultantes   de  operações
financeiras.